Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rogério Fontes de Resende em face da decisão que, recebendo a ação cominatória e indenizatória que maneja em desfavor das empresas agravadas – BMW do Brasil Ltda. e BCLV Comércio de Veículos S/A (Eurobike) –, indeferira a tutela de urgência que vindicara almejando que fosse cominada às agravadas a obrigação de fazer consistente na disponibilização de veículo reserva, com as mesmas características do veículo que adquirira e que atualmente encontra-se em reparo no estabelecimento da segunda agravada, até a resolução da ação. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, cominando-se às agravadas a obrigação de lhe disponibilizar, em até 48 horas, veículo reserva com idênticas características daquele que aguarda reparo, e, outrossim, determinando-se à primeira agravada que mantenha o automóvel sob seus cuidados, até o julgamento final da lide, e, no mérito, a confirmação das medidas e consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é proprietário de um veículo de propulsão elétrica fabricado pela primeira agravada e que lhe fora vendido pela segunda agravada. Assinalara que, contudo, o veículo apresentara avaria na bateria de alta tensão, necessitando de substituição da peça mencionada, estando sem condições de uso. Aduzira que as agravadas incorreram em excessiva demora na análise da garantia da peça avariada e da necessidade de substituição, além de apresentar orçamento com valor de conserto exorbitante, no importe de R$294.032,71 (duzentos e noventa e quatro mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos). Asseverara que o veículo encontra-se parado no estabelecimento da segunda agravada desde o dia 15/05/2023 e, somente em 10/07/2023, obtivera resposta, proveniente da segunda agravada, sobre o defeito apresentado, sendo que o preposto da concessionária lhe informara, na ocasião, que a bateria já se encontrava fora da garantia e o vício já subsistia. Defendera que, posteriormente, a segunda agravada lhe encaminhara notificação, instando-o a autorizar a instalação de nova “bateria de alta”, mediante o pagamento do valor orçado, ou a retirar o veículo da concessionária, sob pena de cobrança de multa diária de R$80,00 (oitenta reais). Observara que, em consonância com a informação extraída do sítio eletrônico da primeira agravada, a garantia da bateria do veículo automotor do BMW i3 é de 8 (oito) anos ou até 160.000 Km (cento e sessenta mil) quilômetros. Explicara que, no dia 15.05.2023, oportunidade em que levara o automóvel para a concessionária, o odômetro marcava 107.489 (cento e sete mil e quatrocentos e oitenta e nove) quilômetros, aduzindo que o bem ainda não possui 8 (oito) anos de uso, ficando patente que a bateria de alta tensão ainda encontra-se na garantia. Pontuara que, nesse contexto, carece de lastro legal a notificação enviada pela segunda agravada, porquanto o automotor deve ficar no estabelecimento da concessionária para que seja substituída a bateria sem qualquer custo, sendo indevido o pagamento de multa. Esclarecera que, durante todo o período em que o automóvel encontra-se parado nas dependências da segunda agravada tem experimentado gastos adicionais com o pagamento de Uber, táxi e transporte público para sua locomoção. Assinalara que, sob esse prisma, as agravadas devem disponibilizar-lhe favor veículo reserva com as mesmas características daquele que aguarda reparo, a saber, automóvel elétrico, em pleno funcionamento, compatível com o mesmo carregador de baterias do BMW i3. Defendera que as agravadas estão legalmente obrigadas a promoverem o reparo do veículo, tendo em vista que, ao contrário do informado, ainda está sob a égide da garantia anunciada pela fabricante e, enquanto esse serviço não for realizado, deve ser assegurado seu direito a um novo automotor, nas mesmas condições do veículo avariado, até o final da demanda. Apontara que, a despeito da presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da tutela de urgência que formulara, a medida que reclamara com o objetivo de ser-lhe disponibilizado veículo reserva fora negada. Sustentara que necessita do automóvel para se locomover, ficando patente o prejuízo que experimenta em decorrência da negativa da pretensão antecipatória que formulara. Asseverara que a decisão agravada também deve ser modificada, afastando-se a obrigação de retirar o veículo das dependências da segunda agravada, consoante a notificação que lhe fora por ela enviada, porquanto se qualifica como afronta ao estatuto consumerista, devendo ser compelida a manter o bem em seu estabelecimento, inclusive para evitar o agravamento dos danos, até o julgamento da pretensão que formulara. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, necessário o deferimento da tutela de urgência que postulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rogério Fontes de Resende em face da decisão que, recebendo a ação cominatória e indenizatória que maneja em desfavor das empresas agravadas – BMW do Brasil Ltda. e BCLV Comércio de Veículos S/A (Eurobike) –, indeferira a tutela de urgência que vindicara almejando que fosse cominada às agravadas a obrigação de fazer consistente na disponibilização de veículo reserva, com as mesmas características do veículo que adquirira e que atualmente encontra-se em reparo no estabelecimento da segunda agravada, até a resolução da ação. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, cominando-se às agravadas a obrigação de lhe disponibilizar, em até 48 horas, veículo reserva com idênticas características daquele que aguarda reparo, e, outrossim, determinando-se à primeira agravada que mantenha o automóvel sob seus cuidados, até o julgamento final da lide, e, no mérito, a confirmação das medidas e consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que as agravadas, em sede de provimento antecipatório, sejam compelidas a disponibilizar veículo reserva ao agravante, com as mesmas características do bem móvel que aguarda reparo, até o julgamento final da lide, determinando-se, ainda, à segunda agravada, que mantenha o automotor sob seus cuidados. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Com efeito, de acordo com as alegações formuladas pelo agravante, é proprietário dum veículo automotor BMW i3 REX, ano e modelo 2015/2015. Informara que trata-se de veículo elétrico que utiliza bateria de alta tensão, cuja garantia é de garantia de 8 (oito) anos ou até que se completem 160.000 Km (cento e sessenta mil) quilômetros de utilização. Sustentara ele que a bateria instalada no seu carro possui menos de 8 (oito) anos e, outrossim, a quilometragem do automotor é inferior ao previsto, de modo que, encontrando-se a bateria na garantia, as agravadas devem promover a sua substituição sem qualquer custo. Defendera que o automóvel deve permanecer no estabelecimento da concessionária até que o reparo seja realizado sem que seja cobrado qualquer valor, e, demais disso, que as agravadas devem-lhe disponibilizar carro reserva semelhante ao seu veículo pelo prazo que perdurar o conserto. A despeito das alegações formuladas pelo agravante, o que aduzira não encontra lastro em qualquer elemento material. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que não colacionara o agravante qualquer documento pertinente ao veículo automotor e à bateria de alta tensão que apresentara defeito, não sobejando possível aferir se ainda encontra-se vigente a garantia oferecida. Registre-se que não sobeja possível olvidar que o veículo fora fabricado no ano de 2015 e, segundo informara, sua quilometragem é de 107.489 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove), entretanto, não esclarecera o agravante a data de fabricação da bateria de alta tensão para que seja possível concluir que se encontra no prazo de garantia. De mais a mais, ressoa que, conquanto tenha alegado o agravante que o prazo de garantia da bateria é de 8 (oito) anos, não comprovara essa assertiva, não havendo nos autos documento originário da fabricante ou da concessionária atestando o prazo de garantia, que, no caso, é de natureza contratual. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, em consonância com as informações extraídas do sítio eletrônico estapar[2], após o término de duração da vida útil da bateria de um carro elétrico, o valor para sua troca equivale ao valor de compra de um veículo novo, no caso do BMW i30, como se infere do texto abaixo reproduzido: “Quanto custa trocar a bateria? Novamente, assim como no caso do custo de uso, a demanda pequena deixa os valores irreais. Mas nós temos números reais para o Brasil, obtidos com as principais fabricantes quando o assunto é veículo eletrificado. Em ambos os casos, as baterias são a ‘alma’, responsáveis por boa parte do alto custo deste tipo de veículo. Por isso, seu tratamento é diferenciado por conta das fabricantes. Enquanto a garantia para o carro em si pode variar em períodos de dois a cinco anos (nos casos mais comuns no mercado nacional e global), a garantia para baterias vai de oito a dez anos. O que se faz após este prazo é o "xis da questão", no mundo todo: é melhor trocar o carro? Ou vale mais trocar a bateria para seguir usando o veículo? Mesmo globalmente, ainda não há respostas certas ou erradas. Mas existem variáveis, como a ampliação nos dados de vendas e, também, a escassez de matéria-prima para baterias, como o cobalto (base para as baterias de íons de lítio). Também existe o fato de fabricantes como Toyota e Nissan afirmarem que o final da garantia não significa que as baterias fiquem inutilizadas. Abaixo as informações apenas de modelos encontrados em nosso mercado: Toyota: o valor do conjunto total da bateria do Prius é de R$ 9.990. O carro custa R$ 126.600 e seu sistema híbrido tem garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Ford: o preço para o conjunto da bateria varia de R$ 32.500 a R$ 39.500, segundo concessionários. O Fusion Hybrid (que custa até R$ 160 mil) possui três anos de garantia, mas a bateria possui 8 anos (ou 160 mil km). Porsche: falando de Cayenne (geração antiga) ou Panamera (que parte de R$ 530 mil), nas versões híbridas, cada bateria tem 104 células, divididas em oito módulos de 13 células cada. Cada módulo sai por R$ 12,6 mil. Somando tudo, a bateria completa custa R$ 100.800 - mas não há a informação sobre a possibilidade de substituir apenas módulos defeituosos. De fábrica, a bateria da Porsche tem garantia de seis anos ou 120 mil km. BMW: são oito módulos compondo a bateria do elétrico i3, o antigo, cada um custando quase R$ 20 mil, de acordo com Henrique Miranda, gerente de produtos elétricos da marca. Ou seja, substituir o pacote completo, fora da garantia de oito anos, custaria R$ 160 mil. Não há informações sobre o conjunto do novo i3, que pode ser encomendado por quase R$ 200 mil. Como visto, não há padrão. Mas carros elétricos tendem a ser quase que totalmente ‘cascas’ sobre baterias, quando falamos de valores. Na prática, quase acaba valendo trocar o carro inteiro e não a bateria, caso algo dê errado e a garantia não cubra. Mas também é bom lembrar que, teoricamente, sistemas elétricos destes modelos são quase livres de manutenções e falhas -- reduzindo o risco de uma troca de bateria fora de garantia no meio da vida útil do conjunto. Mas, de novo, tudo depende do tipo de uso e de dados ainda inexistentes no Brasil.” O que é relevante é que sobeja controvérsia sobre a vigência do prazo de garantia contratual. Inclusive, deve ser debatido se, caso a bateria de alta tenha sido instalada no veículo de titularidade do agravante por ocasião de sua montagem – “de fábrica” –, considerando o ano da fabricação em 2015, ressoa possível que o prazo de garantia já tenha se escoado. Mas, frise-se, além da nuança de que o agravante não informara a exata data da aquisição do automotor, não comprovara que, de fato, a garantia da bateria de alta é de oito anos. O que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são alegações desprovidas de substrato material, demandando, pois, prova. À míngua de mínimos elementos probatórios, afigura-se inviável, nesse momento, acolher a medida de urgência postulada almejando que o veículo permaneça no estabelecimento da segunda agravada até que seja realizado o serviço de troca de bateria e, outrossim, a disponibilização de carro reserva ao agravante. As medidas, no caso, demandavam a apreensão de que as fornecedoras incidiram em mora quanto ao cumprimento das obrigações que lhes estão afetadas, notadamente de promover o reparo do veículo negociado que apresentara sério defeito ainda no período da garantia contratual. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar tutela formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Sob essa ótica, inviável nessa fase procedimental, afirmar a existência da garantia e assegurar ao agravante o carro reserva e a manutenção do veículo no pátio da concessionária. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram a aquisição do veículo automotor e a vigência de garantia da bateria, permitindo a aferição da possibilidade de ser debitada às agravadas a obrigação de realização, sem custos, do reparo necessário, e, conseguintemente, de disponibilização de veículo reserva ao agravante, o mesmo sucedendo com a obrigação de a segunda agravada permanecer na posse do automóvel até a resolução da pretensão. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - https://www.estapar.com.br/blog/saiba-quanto-custam-baterias-carros-eletricos-e-quem-recicla.